Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. CABÍVEL. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 1.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
2. A hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, um consumidor de serviços bancários e, de outro, um banco, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.085, transitado em julgado em 30/06/2023, reconheceu possibilidade de o mutuário revogar a autorização anteriormente concedida para descontos em conta corrente. 3.1. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, não impõe forma especial para a revogação, prevalecendo a regra geral da liberdade das formas de declaração de vontade, conforme art. 104, inc. III, do Código Civil.
4. O envio da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do Banco, ainda que recusada pelo destinatário, permite concluir a ciência do ora Apelado.
5. Em razão da alteração do julgamento e sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para o Autor e 30% (trinta por cento) para o Banco Réu, calculado sobre 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa para o Autor, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Sem majoração em sede recursal, em virtude do Tema 1.059 do STJ.
6. Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença recorrida, determinar ao Apelado que cesse os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente ou salário do Apelante.